Tribunal: TJMT
Processo: 1010425-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010425-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CLARICE GERTRUDES KOTTERS - CPF: 032.730.449-93 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010425-86.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010425-86.2023.8.11.0000

Agravante:
Clarice Gertrudes Kotters

Agravado:

Município de Sinop-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010425-86.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010425-86.2023.8.11.0000

Agravante:
Clarice Gertrudes Kotters

Agravado:

Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Clarice Gertrudes Kotters

Ação:
de Cobrança

Fase:
Cumprimento de Sentença

Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop – MT.

Decisão – Cumprimento de Sentença
(
processo n.o

1003052-27.2021.8.11.0015)
:
julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo agravado,
Município de Sinop-MT,
reconhecendo o excesso de execução
,
e determinando que: 1) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal no 663/2001 restringir -se a 25.11.2012; 2)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
ser
o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário
; 3)
seja observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos v, vi e vii da lei no 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema no 905 - do superior tribunal de justiça.

Decisão Agravada:
manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Agravo de Instrumento
: requer a reforma da decisão agravada, defendendo a impossibilidade de rediscutir o mérito da pretensão em sede de cumprimento de sentença; pugna, ainda, para que se adote o vencimento como base de cálculo à progressão funcional na modalidade vertical, incorporando ao pagamento das verbas respectivas a partir de 08.2010, correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, passando a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, requer que sejam devidos a partir da
citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Decisão - Liminar (
Id.

197876198

)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Ofício Informação ao Juízo. (Id.
198463152)
.

Manifestação

- Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(
Id.
207937171
): declinou suas atribuições no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1010425-86.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010425-86.2023.8.11.0000

Agravante:
Clarice Gertrudes Kotters

Agravado:

Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Clarice Gertrudes Kotters em face da
decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 1003052-27.2021.8.11.0015, proposto pelo
Município de Sinop-MT.

Aduz a agravante que a decisão interlocutória agravada ao acolher tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada, razão pela qual pugna pela antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender a decisão objurgada (Id. 115948227), até resolução final da presente lide.

Com efeito, verifica-se que a questão principal objeto da lide não é a ausência de reconhecimento da progressão funcional, pois isso sim seria infligir a coisa julgada. O caso dos autos é a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal no 663/2001 restringir -se à 25.11.2012.

Assim, da análise detida nos autos de origem, processo no 1003052-27.2021.8.11.0015, constata-se, sumariamente, que a decisão agravada esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos.

Ademais, registre-se que a jurisprudência desta Turma Recursal entende que a progressão, objeto da lide, com base na tabela implementada pela Lei no
663
/2001, produziu seus efeitos tão somente até 25/11/2012.

Nesse sentido:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0003834-32.2013.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT. RECORRENTE: SARAH OLINDA DE PONTES. RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
– DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO
DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo. (TJ-MT - RI: 00038343220138110015, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

No que tange à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento, este deve ocorrer sobre salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme no artigo 17, § 6o da Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece e regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, in verbis:

“Artigo 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a
serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”

Por estas razões, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1010425-86.2023.8.11.0000.

Agravante:
CLARICE GERTRUDES KOTTERS.

Agravado:
MUNICÍPIO DE SINOP.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
Clarice Gertrudes Kotters
, visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no 1003052-27.2021.8.11.0015, que acolheu a impugnação apresentada pelo agravado, reconhecendo o excesso de execução.

Desse modo, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos.

No caso, cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o, da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, a agravante se insurge contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença.
Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE LIMINAR/TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA
. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3o e 4o que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 2.
Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010467520, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-05-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI No 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022) (grifei)

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

O Relator,
em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(grifei)

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora,
nego seguimento ao agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024